Tribunal: CARF
Processo: 13971.723229/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723229/2016-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.489 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELECTRO ACO ALTONA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento, de crédito da Cofins
não-cumulativa – mercado externo, reconhecido parcialmente, fazendo-o com base no não
acatamento da apuração de créditos em relação às seguintes operações:
da linha 2 do Dacon - própria para informar as aquisições de Bens Utilizados Como
Insumos: aquisição de bens não utilizados como insumo ou que não puderam ser
identificados como tal;
da linha 3 - Serviços Utilizados Como Insumos: serviços não utilizados como insumo;
da linha 4 - Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma
de Vapor: valores referentes à contribuição para o custeio do serviço de iluminação
pública (Cosip), além de multa, juros e correção monetária pelo pagamento em atraso de
fatura; valores referentes às diferenças entre os valores das faturas e os informados em
Dacon;
da linha 9 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação): bens do ativo imobilizado não utilizado na fabricação de produtos
destinados à venda;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723229/2016-56
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

da linha 10 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou
de Construção): bens que não encontram relação com o processo produtivo (Anexo VII)
ou possuem sua descrição genérica ou insuficiente (Anexo VIII), impossibilitando
concluir pela pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos; alguns bens
adquiridos antes de junho de 2012 tiveram seu valor integral de aquisição utilizado
como base de cálculo, tais valores foram acertados e a diferença glosada, conforme
consta no Anexo IX.
No rateio proporcional dos valores glosados, foi observado os dados extraídos das
fichas 7A e 17A do Dacon.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas no relatório contido
no acórdão de 1a instância.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, que por
unanimidade de votos, com base no conceito restritivo de insumos previstos na IN’s nos
247/2002 e 404/2004, reconheceu parte dos créditos relativos as despesas de energia elétrica e
bens do Ativo Imobilizado (encargos de depreciação e valor de aquisição).
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, se insurgindo em
síntese em relação aos seguintes itens: a) bens utilizados como insumos; b) serviços
descaracterizados como insumos; c) desconsideração parcial de créditos das faturas de energia
elétrica; e, d) bens do ativo imobilizado.
Por fim requer:
À vista do exposto, requer:
a) o recebimento deste recurso e seu normal processamento;
b) o recebimento dos documentos em anexo, e a concessão de prazo para anexar os
laudos faltantes, tendo em vista o grande número de informações que o acórdão
entendeu que faltavam para reconhecer o crédito e que nunca foram solicitadas à
recorrente;
c) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, necessários ao deslinde
da questão;
d) a baixa dos autos para a realização de diligência para que a autoridade preparadora
verifique se todos os bens e serviços ora debatidos dão direito ao crédito, oportunizando
ao contribuinte fornecer as informações que entender necessárias, para a caracterização
do direito ao crédito
e) a reforma do acórdão recorrido e do despacho decisório, determinando à autoridade
julgadora o deferimento do pedido e o reconhecimento dos créditos, com a sua
restituição total, em virtude dos argumentos acima expostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/07/2018 (fl. 1249) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/08/2018 (fl. 1273) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da lide:
Conforme relatado, as divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as
seguintes matérias:
Item 3.1 – Bens Utilizados Como Insumos - linha 2 do Dacon - Bens descaracterizados
como insumos ou que restaram impossibilitados de se verificar como insumos;
Item 3.2 – Serviços descaracterizados como insumos - linha 3 do Dacon;
Item 3.3 – Desconsideração parcial de créditos das faturas de energia elétrica, por se
referirem à COSIP e divergências encontradas - linha 4 do Dacon;
Item 3.4 – Bens do ativo imobilizado que não encontram relação com o processo
produtivo ou que restaram impossibilitados de se verificar sua pertinência com a
atividade produtiva (Com base nos encargos de depreciação) - Linha 09 do Dacon;
Item 3.5 – Bens do ativo imobilizado que não encontram relação com o processo
produtivo ou que restaram impossibilitados de se verificar sua pertinência com a
atividade produtiva (Com base no valor de aquisição ou de construção) e
impossibilidade de se utilizar os créditos em apenas uma parcela antes de junho de 2012
- Linha 10 do Dacon;
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente tem por objeto social: a) a fundição
de aço, de ferro em geral, bem como a sua exploração industrial e comercial, sob quaisquer
formas a aplicações; b) a fabricação e comércio de artefatos de ferro, aço e outros metais,
notadamente máquinas em geral, ferramentas, utensílios, peças de reposição, e bem assim a
exploração de industrialização e comércio congêneres, e a importação e exportação.
III – Das provas trazidas em recurso:
Antes da análise dos argumentos da recorrente, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos
como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário e após a interposição do recurso.
O Recurso Voluntário, foi anexado os seguintes documentos: (i) portifólio sobre
algumas peças utilizadas nas manutenções de máquinas; (ii) Laudo Técnico elaborado pelo Sr.
Engenheiro Industrial Mecânico FABIAN ODEBRECTH, para demonstrar que os bens e
utilizados como insumos na linha de produção são essenciais ou, no mínimo, relevantes à
atividade industrial da Recorrente; (iii) Laudo Técnico elaborado pelo Engenheiro Mecânico Sr.
SÍLVIO JOSÉ M. BURG, para demonstrar a utilização de equipamentos utilizados em diferentes
etapas do processo produtivo; (iv) Laudo Técnico elaborado pelo Sr. GUSTAVO HENRIQUE
KEUNECKE, Supervisor de Fundição da empresa, demonstrado a essencialidade e relevância da
manutenção do termopar e do oxigênio para transformação na formação de outros metais; (v)
fatura de energia elétrica de março/2012; (vi) jurisprudência; (vii) planilha com a descrição mais
detalhas dos insumos (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Após a interposição do recurso, na data de 28/04/2020, foram juntados os
documentos a seguir relacionados: (i) sentença proferida no processo judicial no 5015325-
64.2018.4.04.7205/SC, reconhecendo o aproveitamento do crédito em relação a aquisição de
equipamentos de EPI utilizados na sua produção; (ii) sentença proferida no processo judicial n°
5015191-37.2018.4.04.7205, reconhecendo, em face da tese fixada pelo STJ no REsp
1221170/PR, o direito da autora ao creditamento do PIS e da COFINS, relativo à contratação de
fretes de produtos em processo de fabricação, para industrialização de uma etapa por terceiros
contratados pela recorrente; e, (iii) Laudo de Perícia Contábil, elaborado nos autos do processo
judicial no 5002637-36.2019.404.7205/SC, sobre a aquisição e manutenção de balanças,
instrumentos de medição, paquímetros e trenas.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
traz regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado
que, em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o
da própria efetividade do processo administrativo fiscal, e desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio e esclareça pontos
fundamentais da ação, apenas complementando o que já fora trazido em sede de impugnação.
(Acórdãos 9303-007.855 e 1003-003.399).
Em suma, embora interprete com mais rigor o art. 16 do Decreto no 70.235/72,
penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar
provas, visto que os documentos colacionados pela recorrente na peça recursal guardam relação
com o quanto decidido pela DRJ e visa aclarar os fatos e complementar o rico arcabouço
probatório entregue ainda na defesa prévia, atraindo a aplicação da alínea “c” do § 4o, do art. 16
do citado Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
IV - Do conceito de insumos:
Importante ressaltar, que o conceito de insumo que norteou a análise fiscal na
origem foi o restrito, veiculado pelas Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004,
segundo as quais o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como
aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente tenha sofrido alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado.
O mesmo critério foi utilizado no julgamento da decisão de piso.
A respeito do conceito de insumo, adoto e transcrevo o recente voto proferido
pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no processo 13656.721092/2015-97.
Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de insumos
da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no
65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos equivaleria aos
custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos e
despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo, ou seja,
que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e
nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido
com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina
Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser
a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a
quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com
o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a
custos e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual -
EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao
conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca
da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos
processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como
insumo ou não para fins da nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS estão obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as
balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a,
necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado como insumo.
Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item
discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso
Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de créditos de
insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de funcionamento
e atividades diversas da produção de bens ou prestação de srvilos (item 4 do parecer),
transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente
(nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens
para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de
ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas,
poços etc de recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no
setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante
(item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para
transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas,
testes de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11
do parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, dada a
edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, nos
termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda Nacional, bem
como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos e despesas
necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado, foram
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de fabricação e sobre as despesas
comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne a
afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como inseridas na
definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre espaço para que
determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos, inerentes ou fundamentais
ao processo) possam gerar créditos por integrar o processo de produção, seja por
singularidades da cadeira produtiva, seja por imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os custos e
despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das contribuições, o que
equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos os custos e despesas
operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da contribuições. Assim, despesas
operacionais, como as administrativas e de vendas, embora necessárias à recorrente para
exercer suas atividades em geral, não se enquadram no normativo de que trata o inciso
II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida
no REsp 1.221.170/PR."
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
V - Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Em razão dos posicionamentos quanto ao conceito de insumos colocados acima,
surgem situações distintas no processo ora em julgamento, sendo que a Fiscalização ao auditar a
contribuinte, utilizou-se das regras constantes das instruções normativas da Receita Federal, não
se ateve ao exame detalhado da situação das aquisições e despesas incorridas no processo
produtivo da recorrente, utilizando critérios que ao sentir da Fiscalização são suficientes para
afastar tais despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos créditos informados
pela contribuinte.
Assim, em muitos casos como o presente, tanto os relatórios e trabalhos de
auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos
apresentados pela contribuinte em seu recurso, não são suficientes para a definição de quais
despesas estariam incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar
créditos no cálculo das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
O Ilustre Julgador de origem negou o pedido por entender que a contribuinte não
demonstrou ter cumprido com as condições para apresentação de prova em momento posterior à
impugnação, bem como por concluir que há nos autos elementos suficientes para formação de
convicção, considerando, para tanto, a conceituação de "insumos" da forma como já apontada
neste voto.
Para comprovação de seus argumentos de defesa, a contribuinte apresentou vasta
documentação com a peça de impugnação e por ocasião da interposição do recurso em análise,
reiterando o pedido de diligência para que a Fiscalização faça nova análise das rubricas sob
controvérsia de acordo com os critérios da essencialidade e da relevância adotados STJ por
ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
de toda documentação apresentada pela contribuinte que não passaram pelo crivo do Fisco e,
principalmente, tendo em vista os critérios da essencialidade e relevância adotados em decisão
proferida em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na
incidência do artigo 62, § 2o do RICARF, entendo necessária a realização de diligência para uma
melhor compreensão sobre os diversos insumos listados nos Anexos que foram glosados -
relacionados ao Ativo Imobilizado, relativo a aquisição de partes e peças de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo e os serviços, importam ou não para
o bem objeto de manutenção, em acréscimo de vida útil superior a um ano, para fins de
creditamento disposto no inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003.
A questão posta no presente caso, especificamente com relação a manutenção
periódica de partes de ativos imobilizados, deve levar em consideração o disposto no Parecer
Normativo COSIT/SRB no 05, de 17 de dezembro de 2018, que dispõe o seguinte:
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha
o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no
ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se
desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas
jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas estabelece
que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e
instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser deduzidos diretamente
como custo do período de apuração caso da operação não resulte aumento de vida útil
do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser capitalizadas no valor do bem
manutenido (incorporação ao ativo imobilizado) caso da operação resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as regras a
serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não cumulatividade
das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são discutidos apenas os dispêndios que
permitem a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos
(inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Com relação às glosas, cumpre analisar algumas questões específicas que
envolvem a matéria.
a) bens listados no anexo I - bens utilizados como insumos (linha 2 do Dacon –
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Em relação à aquisição de partes e peças de máquinas e equipamentos, como
talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral e balanças listados no Anexo I, foram
glosados pela Autoridade Fiscal por não se enquadrarem na conceituação de insumos.
Verifiquei, dos itens glosados listados no Anexos I (Arquivo Não-paginável –
Anexos do Despacho Decisório) estão relacionadas peças das mais variadas, a maior parte,
segundo descrição, utilizadas nas talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral, tais
como:
Anexo I: ROLAMENTO 22215 EXW33 C3 – R$ 3.716,10; MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO TALHA PR-14 – R$ 2366,08; PONTE RETIFICADORA PARA
UTILIZAR NAS TALHAS ELETRONICAS DA REBARB. III - R$39,00; CABO DE
AÇO 3/4"6X41 WSAACI / PONTE ROLANTE 51MT – R$1683,00; CONJUNTO
GUIA DA CORRENTE COMPLETO DK 10 837387733 TERRA E MAR – R$
3148,74; CONJUNTO GUIA DA CORRENTE COMPL.DK 5 FEM 1CM TERRA E
MAR – R$ 1196,31; BATEDOR DO BLOCO INFER.DA TALHA DK 5 2/1 PVC8
CÓDIGO DEMAG: 83686144 TERRA E MA – R$ 341,10; BATEDOR DA TALHA
DK10 1/1 TERRA E MAR – R$ 267,21; BATEDOR DA TALHA DK10 2/1 CÓDIGO
DEMAG: 83786144 KIT TERRA E MAR – R$ 235,97; CONJUNTO PLACA BASE
GUIA CORRENTE DK5 TERRA E MAR – R$ 389,85; ROLAMENTOS – R$112,50;
MOLA COMPRESSÃO ø FIO: 3.7 ø EXTERNO: 36 – R$324,00; TROLE COLETOR
DKK SW4/6 DKK TERRA E MAR – R$715,00; MANUTENÇÃO DE CONTROLES
REMOTOS – R$932,09.
Sobre esses itens a DRJ, com base na Solução de Divergência no 11 – Cosit, de
25/01/2017, afirma que “são plausíveis as explicações da contribuinte no sentido de que as
talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral consistam de equipamentos de transporte
e movimentação de insumos e bens em elaboração dentro de seu parque fabril”. Contudo,
manteve a glosa por entender que “tal creditamento somente é possível se as tais partes e peças e
serviços de manutenção não importarem, para o bem objeto de manutenção, em acréscimo de
vida útil superior a um ano, o que não ficou demonstrado no presente caso, razão pela qual
resta inviabilizado o reconhecimento do direito ao crédito pretendido”.
Relativamente ao questionamento da DRJ, o artigo 346 do Decreto no 3.000/1999
dispõe:
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos
e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de
bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a um ano,
deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do novo valor
contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e
imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
No intuito de serem revertidas tais glosa, a recorrente afirma que anexou laudo
elaborado por engenheiro da companhia que atesta que os bens referente as partes e peças de
máquinas e equipamentos relacionados as talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral,
não importam para o bem objeto de manutenção, em acréscimo de vida útil superior a um ano
(Doc. 02).
Consta do Laudo Pericial à fl.1321, as seguintes informações:
Equipamentos de Movimentação
Talhas, Pontes Rolantes, Carros de Transporte, vagonetes são equipamentos utilizados
durante o processos produtivo da empresa para movimentar peças em fabricação,
moldes de areia, bem como, matérias primas necessárias para a produção em geral.
Em virtude dos pesos das peças fabricadas, para agilizar o processos, e atender a
necessidade de prozo de entrega solicitados por clientes, a Altona utiliza em seu parque
fabril aproximadamente 55 pontes rolantes, 150 talhas elétricas e pelo menos 30
vagonetes e de transporte e transferência. Esses equipamentos estão localizados em
todos os setores da empresa.
Todos estes equipamentos possuem planos de manutenção preventiva, e também são
atendidos quando necessária a manutenção corretiva. As peças utilizadas para a
realização das manutenções destes equipamentos, consistem em peças que possuem
desgaste natural, são enquadradas em consumíveis destes equipamentos. Como são
consumidos, não podemos afirmar que tais peças irão proporcionar um aumento de vida
útil ao equipamento de mais de um ano.
Como já entendido pela DRJ, não restam dúvidas que tais bens (talhas, pontes
rolantes, carros de transporte em geral) consistem em equipamentos de transporte e
movimentação de insumos e bens em elaboração dentro de seu parque fabril, o que possibilita a
geração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
As justificativas apresentadas para manutenção destas glosas são basicamente a
ausência de comprovação por parte da recorrente do direito que pleiteia, ou ainda, que os
documentos e informações apresentadas seriam insuficientes para se provar se tais peças
utilizadas nas manutenções das máquinas especificadas acima acarretam aumento de vida útil.
Ressalta-se, que a partir dos documentos colacionados, não há como saber se as
peças para manutenção de máquinas listadas acima, de fato acarretam acréscimo de vida útil
superior a um ano, passíveis de serem contabilizados no Ativo Imobilizado para futuras
depreciações, com base no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Sobre as balanças, paquímetros e trenas, a DRJ afirma que consistem de
ferramentas de medição da “peça produzida pela manifestante depois de acabada” e não se
enquadram na acepção de insumo extraída da legislação de regência da contribuição. Afirma,
tratam-se na verdade de bens duráveis que não são utilizados durante o processo produtivo, mas
antes ou depois deste, para pesagem e medição da matéria prima e das peças já acabadas.
A recorrente aduz que tais equipamentos são imprescindíveis para o seu processo
produtivo. Explica, que as balanças são utilizadas para pesar a matéria prima, para saber se a
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

peça produzida está dentro das especificações solicitadas pelo cliente, sofrem desgaste devido ao
contato direto com as peças produzidas.
De acordo com o processo produtivo da recorrente, verifica-se que as balanças são
essenciais e imprescindíveis para o desempenho da atividade industrial da recorrente, visto que
conforme consta do Laudo de Perícia Contábil anexado (fls.1406/1434): “As balanças de
plataforma dentro da fundição nós usamos para pesar a carga metálica que está entrando no
forno e pesar o metal líquido que saiu do forno para ir para vazar os moldes para ter certeza
que o metal líquido que foi programado está dentro da panela e vai ser o suficiente para fundir
o molde sem refugar”. Contudo, ao que me parece, trata-se na verdade de bem durável que não
são totalmente consumidos durante o processo produtivo, portanto, são bens destinados ao ativo
permanente e os encargos de sua depreciação se dá mediante aplicação da taxa de depreciação
sobre o valor do bem em reais, conforme previsto na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI,
combinado com o seu § 1o, inciso III, e na Lei no 10.833, de 2003.
Com efeito, na relação de peças e materiais de reposição descritas no Anexo I, que
teriam sido aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos, não é possível verificar, com
absoluta certeza, se tais bens acarretaram ou não aumento de vida útil, sem tal evidenciação, o
pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Desse modo, antes de efetuar o creditamento dos gastos com manutenção e partes
e peças de reposição a título de insumos, é mister verificar a repercussão dessa operação no ativo
imobilizado.
Nesse sentido, ainda que se trate de pedidos de ressarcimento, que trazem para o
contribuinte o dever de prova do direito que se pleiteia, deve prevalecer no âmbito do processo
administrativo fiscal o princípio da verdade material.
Neste contexto, o presente processo deve ser convertido em diligência para que
seja oportunizada a recorrente a prova do direito que busca relacionados a tais glosas efetuadas,
com vistas a afastar a obscuridade existente nos autos e possibilitar o real exame do tema posto
em discussão, bem como uma análise mais detalhada após os esclarecimentos sobre tais insumos
por parte da Autoridade Fiscal.
***

b) bens listados no anexo II - bens utilizados como insumos (linha 2 do Dacon –
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
Já em relação aos bens do Anexo II, foram glosados pela Autoridade Fiscal pois
“da relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja descrição encontra-se de tal
forma genérica que restou impossibilitado identificar tais bens ou, mesmo quando identificados,
concluir que tenham efetivamente sofrido alterações em função da ação diretamente exercida
sobre o bem ou produto fabricado”.
Sobre esses itens, a decisão de piso, fundamenta a manutenção da glosa ao
argumento de que a interessada é genérica em sua manifestação, que a planilha intitulada Doc 10
Anexo II Descrição Melhorada na qual traz poucas informações adicionais sobre a natureza e
aplicação de cada bem, acrescentando, em alguns casos, apenas a informação de que o referido
bem teria sido integralmente consumido no processo produtivo.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Em outros casos, entende que se tratam de partes e peças de máquinas que se
supõe sejam de reposição e manutenção de máquinas da produção, tais como, máquinas de solda,
esmirilhadeiras, fornos, compressores de ar, etc, e que em relação a tais produtos o creditamento
somente é possível se restar demonstrado que as tais partes e peças não importam, para o bem
objeto de manutenção e ao qual é agregado, em acréscimo de vida útil superior a um ano, razão
pela qual resta inviabilizado o reconhecimento do direito ao crédito pretendido.
Oportuna a transcrição do que restou decidido pela DRJ:
Em análise a descrição dos materiais listados planilha intitulada Doc 10 Anexo II
Descrição Melhorada e sua utilização, bem como as explicações trazidas na
manifestação de inconformidade, verifica-se que muitos bens com certeza não
consistem de insumos, tais como: OXIGÊNIO; DISTENTOR; LIQUIDO REVELADOR
SPREI; PONTA DE 6MM P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO MODELO USB CÓDIGO: 12454;
CAPAS DE COURO PARA PROTEGER OS APARELHOS DE INFRA VERMELHO
PARA SER UTILIZADO NAS REBARBAÇÕES; FABRICAÇÃO DE CONJUNTO
QUEIMADOR; ROTEADOR TPLINK TLWR741ND P/REPOSIÇÃO NO SISTEMA DA
BOMBA DO RIO; PEÇAS PARA CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA; MÁCARA DE
SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO 9-13 WELD VISION MASTER CA
17657; TARUGO REDONDO DE NYLON COM DIAMETRO DE 110MM E
COMPRIMENTO DE 500MM; MATERIAL P/ CONSERTO DE PISTOLA DE
PINTURA DA CABINE DA USINAGEM.
Tantos outros não se pode afirmar que o sejam. A simples descrição do material e de
sua utilização não são suficientes para comprovar a real utilização dos referidos bens no
processo produtivo da empresa, pelo contrário, pouco explica e até dificulta o
entendimento de sua utilização, tais como:
- vários tipos de PARAFUSOS, itens com especificações (modelos) distintas, todos
contendo a mesma descrição de utilização, genérica e incompatível com a descrição
anterior, qual seja, MATERIAL QUE SERVE PARA FAZER A FURAÇÃO DA PEÇA
DURANTE O PROCESSO DE USINAGEM SOFRENDO DESGASTE IMEDIATO.
Note-se que antes (como consta do Anexo II) a interessada informava que tais produtos
consistiriam de MATERIAL QUE SERVE PARA SEGURAR A FERRAMENTA QUE
FAZ A USINAGEM DA PEÇA. Ou seja, ou o bem faz a furação da peça e se “desgasta
de imediato” ou serve para segurar ferramenta, não se desgastando de imediato.
Acrescente-se que esse tipo de bem, dada a sua própria natureza, pode servir para ser
utilizado em inúmeras instalações, máquinas e equipamentos de uma fábrica do porte da
interessada, e não somente em máquinas e equipamentos diretamente utilizadas na linha
de produção.
- vários tipos de MACHO, itens com especificações (modelos) distintas, todos contendo
a mesma descrição de utilização, genérica e incompatível com a descrição anterior, qual
seja, MATERIAL QUE SERVE PARA AUXILIAR O VAZAMENTO DO AÇO LIQUIDO
NAS PARTES INTERNAS DA PEÇA QUANDO É MOLDADA CONSUMIDO
TOTALMENTE NO PROCESSO. Note-se que antes (como consta do Anexo II) a
interessada informava que tais produtos consistiriam de MATERIAL CONSUMIDO NO
PROCESSO DE USINAGEM DA PEÇA SOFRENDO O DESGASTE IMEDIATO. Note-
se que a nova descrição da utilização do bem também não se coaduna com a explicação
trazida na manifestação de inconformidade, de que, “macho que fazem a rosca no
processo de usinagem das peças produzidas”. Tal inconsistência nas informações, afasta
a certeza sobre a real aplicação do referido bem e na aferição se consistiram de insumo
ou não.
- em relação as HASTES, a recorrente alega que tem a mesma função dos itens descritos
como MACHO, e na sua planilha a utilização consta como MATERIAL QUE PRENDE
A PEÇA NA MAQUINA DURANTE O PROCESSO DE USINAGEM SOFRENDO O
DESGASTE IMEDIATO. Aqui aplica-se, portanto, o mesmo entendimento do
parágrafo anterior.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

- os itens CALIBRE DE RAIO; DESENGRAXANTE P/PEÇAS TUTSOL 4000;
PLACA DE ALIMENTAÇÃO P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO FARO; PLACA DOS
FUSIVEIS P/ BRAÇO DE MEDIÇÃO FARO; BOTÃO LIGA/DESLIGA (ON/OFF);
ANEL PADRÃO LISO Ø 112MM, PUNÇÃO P/ USO MANUAL C/ No DE 1 Á 50;
PONTA
MD
2MM
S.513;
HASTE
DESINTEGADORA;
DESANDADOR
UNIVERSAL; MACHO GUIA 90 PLASTICO RECICLADO: todos com a mesma
“descrição de utilização”, esta que tem-se por genérica e incompatível com a descrição
do bem, qual seja, MATERIAL QUE PRENDE A PEÇA NA MAQUINA DURANTE
O PROCESSO DE USINAGEM SOFRENDO O DESGASTE IMEDIATO e
- os itens RECEPTACULO CARBONTIP S ECIL; COLETOR 40A 4 POLOS
UTILIZADO
NA
PR-19
CFME
ORÇAMENTO
2693;
FILTRO
MANGA
NEEDLONA RENNER PEPE/551 912 Ø152 X 3030MM MOLA C/ ALÇA; SENSOR
ULTRA VIOLETA - HONEYWELL SUV-70: todos contendo a mesma descrição de
utilização, esta que tem-se por genérica e insuficiente para determinar a utilização do
bem, qual seja, MATERIAL CONSUMIVEL DURANTE TODO PROCESSO
PRODUTIVO.
Outros bens, conforme as parcas descrições de sua utilização, tem-se que consistem de
partes e peças de máquinas que se supõe sejam de reposição e manutenção de máquinas
da produção, tais como, máquinas de solda, esmirilhadeiras, fornos, compressores de ar
etc. Em relação a tais produtos aplica-se o disposto no item anterior: o creditamento
somente é possível se restar demonstrado que as tais partes e peças não importam, para
o bem objeto de manutenção e ao qual é agregado, em acréscimo de vida útil superior a
um ano, o que não ficou demonstrado no presente caso, razão pela qual resta
inviabilizado o reconhecimento do direito ao crédito pretendido.
Os
itens
são
os
descritos
como:
MATERIAL
MANUTENÇÃO
DE
ESMIRILHADEIRA;
MATERIAL
USADO
NA
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DA FABRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO; MATERIAL
USADO NA MANUTENÇÃO DE ALIMENTADOR D ARAME MEF 44R;
RESISTENCIAS 5500W; PEÇAS MANUTENÇÃO DE FURADEIRA/PAR BOSCH
GSR-24 VE-2, MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DE ESMIRILHADEIR;
MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO RETIFICADOR MIG SOLDA ESAB;
MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO ALIMENTADOR ESAB; PEÇAS
REPOSIÇÃO; ROLAMENTOS 6316 C3; MATERIAL PARA CONSERTO DE
APARELHOS DE ALTA FREQÜÊNCIA; MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA
FABRICA; PEÇAS PARA CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA; MATERIAL DO
MOTOR ELÉTRICO WEG 3 CV - No SÉRIE 787; MATERIAL P/ CONSERTO DE
MARTELETE PNEUMÁTICO MODELO MPC-20; MATERIAL PARA CONSERTO
DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO DA ACIARIA; MATERIAL CONSERTO DE
MÁQUINA DE SOLDA LINCOLN DC 1000; MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
EM PAINEL ELETRICO DOS COMPRESSORES DE AR; MATERIAIS ELÉTRICO
DIVERSOS P/ENGENHARIA; MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DE
SOPRADOR
TÉRMICO;
TERMOMETRO
INFRA-VM;
MATERIAL
PARA
TUBULAÇÃO DE COBRE.
No intuito de reverter a glosa, a recorrente junta aos autos laudo elaborado pelo
Engenheiro Industrial Mecânico. Veja-se a descrição do laudo elaborado por engenheiro
mecânico, dos quais destaco abaixo:
• Hastes e Parafusos: Durante o processo de fabricação de peças por usinagem, etapa
esta indispensável na manufatura da maioria dos produtos fornecidos, a Altona utiliza
acessórios de fixação como barras, hastes (roscadas ou não) e parafusos. Devido aos
altos esforços mecânicos do processo de usinagem, esta fixação deve ser de tal maneira
que garanta que a peça não se desloque, pois qualquer movimento pode acarretar
desvios de processo danosos à qualidade do produto. Para garantir está fixação, muitas
vezes os elementos de fixação citados são submetidos a esforços mecânicos acima do
limite de escoamento, causando deformação plástica. Estas cargas se repetem várias
vezes durante o ciclo de vida dos elementos de fixação, especialmente nas hastes e
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

parafusos, até que estes se deformem de maneira tal que não seja mais possível sua
utilização. Exemplo: as hastes sofrem flexão e deformação permanente, as roscas dos
parafusos e/ou hastes roscadas sofrem deformação, perdendo o passo e impossibilitando
a montagem com outros elementos como porcas.
• Machos, Insertos e Fresas: ferramentas de corte em usinagem precisam estar afiadas
e em boas condições de uso para que seja possível sua utilização no processo. No caso
de machos, insertos e fresas, estas ferramentas sofrem vários processos de desgastes
durante operação, como, por exemplo: perda da aresta corte, lascamento, abrasão,
formação de gume postiço, choque térmico e atrito, sendo que tais efeitos são inerentes
ao processo. O desgaste excessivo destas ferramentas acarreta em perda da qualidade da
superfície usinada, perda de precisão, desvios dimensionais, aumento de vibração da
máquina, perda de produtividade, consequente aumento do custo de fabricação e em
último estágio a ferramenta está tão desgastada que não consegue mais remover
material. Deste modo, é necessário um controle da vida útil de cada ferramenta e sua
reposição regular. A Altona tem como prioridade a reutilização e o dressamento
(afiação) dessas ferramentas, porém, há um limite o qual não é mais possível recuperar a
ferramenta e em muitos casos acontecem quebras, o que impossibilitam o processo de
reutilização. Sendo assim, é necessário o descarte e compra de novas ferramentas
regularmente.
O Oxigênio é utilizado também como insumo da produção, conforme laudo em
anexo, consumindo-se completamente no processo produtivo. Veja-se abaixo a transcrição do
laudo:
Ao incidir sobre o banho fundido, o jato de O2 promove certa turbulência no banho e
oxida o Si a SiO2, por exemplo, ou também transforma o C em CO ou CO2, fazendo
então a redução destes elementos de liga. Na interface metal escória forma-se uma
espuma que consiste de emulsão e gás. A escória é composta primordialmente por CaO
e SiO2. Para fazer o vazamento do forno conversor da aciaria, é necessário um rigoroso
controle de temperatura e de composição química. Do ponto de vista de materiais
metálicos a matéria-prima é composta basicamente por sucata e ferro liga e o principal
objetivo da utilização do oxigênio O2 é a fervura, ou seja, preparando a carga metálica
estar adequada para vazamento, fazendo com que a composição química necessária para
a fusão seja atingida. Pela propriedade estequiométrica, sabe-se então que o Oxigênio é
incorporado ao banho, gerando uma reação que irá formar outros materiais de liga,
fazendo com o que o seu uso não seja reaproveitado no processo, o que se consome é
transformado a outros elementos.
Como demonstrado acima, dentre outras, são inúmeras peças que
comprovadamente foram utilizadas na manutenção das máquinas e equipamentos no
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Por outro lado, da mesma forma que no item acima, muitos dos bens listados no
Anexo II, não há como saber se tais manutenções acresceriam vida útil superior a 1 ano. Por esta
razão, não poderiam ser levadas diretamente a conta de despesa e, portanto computadas na base
de cálculo dos créditos das contribuições Pis e Cofins, mas deveriam ser contabilizadas no Ativo
imobilizado para futuras depreciações. Portanto, há necessidade de contabilização das peça de
reposição.
Neste tópico relativo aos bens listados no Anexo II, cabe a recorrente demonstrar
de forma detalhada sobre a natureza e aplicação de cada bem e se tais partes e peças não
importam em acréscimo de vida útil superior a um ano.
No mesmo tópico, a decisão recorrida trata dos custos com fretes sobre a
aquisição de tais peças e materiais para reposição das máquinas que comprovadamente atuam
diretamente no processo produtivo da recorrente. Oportuna a transcrição do trecho do voto:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

A recorrente também alega que, conforme consta do Anexo II, foram glosados “todos os
fretes, de todos os insumos, mesmo dos que foram considerados aptos a tomar crédito”
e informa que traz o Doc 11 onde descreve “frete por frete, qual o insumo que foi
transportado referente a cada nota fiscal na planilha em anexo”. Defende, então que
devem no mínimo ser considerados como insumos os fretes referentes aos insumos
cujos créditos não foram glosados no despacho decisório.
Aqui novamente não procede o argumento da recorrente. É que as notas listadas no Doc
11, planilha trazida pela impugnante (FRETES 1o TRIMESTRE DE 2012), não constam
do Anexo II - Glosa 1o trim 2012.
Sobre o assunto, a recorrente descreve o seguinte:
Sobre os fretes, a Recorrente confessa que ficou sem entender o acórdão recorrido
quando este afirma que as notas listadas no Doc 11, planilha trazida pela impugnante
(FRETES 1° TRIMESTRE DE 2012), não constam do Anexo II - Glosa 1° trim 2012.
Isto porque no Anexo II foram glosados diversos créditos de frete, como os referente às
Transportes Keller Ltda., Transportes Guaíra, entre outros. Foram glosados todos os
fretes, de todos os insumos, mesmo dos que foram considerados aptos a tomar crédito,
foram desconsiderados no Anexo II, como se não fossem aptos a gerar créditos de PIS e
COFINS.
A Recorrente descreveu, frete por frete, qual o insumo que foi transportado referente a
cada nota fiscal na planilha do Doc. 11 anexado e citado no acórdão.
Para tornar ainda mais clara a planilha constante no Doc. 11, demonstrando que os
fretes foram glosados indevidamente, a Recorrente requer a juntada de planilha
contendo as mesmas informações, mas de forma mais clara, na qual o número da nota
fiscal glosada está na linha D (CTe) e a nota fiscal do produto transportado está na linha
I (NFe) (Doc. 05).
Deste modo, devem no mínimo ser considerados como insumos os fretes referentes aos
insumos cujos créditos não foram glosados no despacho decisório.
Conforme exposto, aqui também merece melhor atenção, além da glosa dos frete
de aquisição de tais insumos já considerados pela Autoridade Fiscal, muitos dos itens acima
listados, são insumos capazes de geram crédito das contribuições e por consequência os fretes na
aquisição desses insumos também geram crédito.
***

c) bens listados no anexo III - serviços utilizados como insumos (linha 3 do
Dacon – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais):
No que tange aos serviços consta a seguinte informação no Relatório Fiscal:
3.2 – Serviços Utilizados Como Insumos (linha 3 do Dacon)
De forma bastante semelhante ao já detalhado nos itens 2.1 e 3.1, o serviço, para ser
considerado um insumo, precisa manter íntima relação com o processo produtivo.
Equivale a dizer que o serviço deve ser aplicado ou consumido diretamente na produção
ou fabricação dos produtos ou serviços prestados.
Por não se revestirem dessa qualidade, não podem ser enquadrados como insumos, por
exemplo, os serviços de transporte de resíduos do processo fabril, as despesas com
fretes para a industrialização por terceiros e a manutenção de máquinas e
equipamentos que não sejam diretamente utilizados no processo produtivo, a exemplo
das talhas, pontes rolantes, carros de transporte em geral e balanças, todos enumerados
no Anexo III.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Sobre os dispêndios com manutenção de máquinas e equipamentos, a decisão de
piso manteve a glosa, por não resta claro que tais manutenções promoveram aumentos de vida
útil do bem superior a um ano. Afirma que “caso haja acréscimo de vida útil superior a um ano, o
crédito eventualmente cabível deve ser apurado com base na modalidade de crédito prevista no
inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”.
No intuito de fazer prova neste sentido, a recorrente anexou laudo especificando
os serviços realizados na manutenção de bens de sua produção relativos a máquinas como talhas,
pontes rolantes, carros de transporte em geral e balanças), para fins de demonstrar que não
acarretam em acréscimo de vida útil de mais de um ano.
Quanto aos serviços de manutenção de balança, afirma a interessada que “estas
são utilizadas integralmente no processo produtivo, são fundamentais a ele e o desgaste que
sofre é devido ao contato direto com as peças produzidas. Isto porque são utilizadas para pesar
a matéria prima a ser utilizada, para saber se a peça produzida pela recorrente está dentro das
especificações solicitadas pelo cliente, tendo em consideração que as peças produzidas são sob
encomenda, e tem que estar dentro dos padrões exigidos, inclusive de peso”.
Ainda, consta do laudo elaborado por perito judicial nos autos do processo
judicial n° 002637-36.2019.404.7205, a seguinte informação:
As balanças de plataforma dentro da fundição nós usamos para pesar a carga metálica
que está entrando no forno e pesar o metal líquido que saiu do forno para ir para vazar
os moldes para ter certeza que o metal líquido que foi programado está dentro da panela
e vai ser o suficiente para fundir o molde sem refugar”
...a sucata, vamos supor, como a carga metálica é composta por vários tipos de sucata,
são material retorno mais material de sucata comprada e outros elementos então você
precisa fazer a pesagem de cada um de acordo com o cálculo elaborado, para ter certeza
que o peso é o que foi programado, calculado” (sic)
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a questão não se refere à necessidade
do gasto nem à relação direta ou indireta de sua utilização na produção, mas à forma como a
legislação determina que esse dispêndio seja apropriado na apuração de créditos de não-
cumulatividade.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, elucida a questão:
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão a
apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de
regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os
dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de
créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
Portanto, há necessidade que se esclareça se tais serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos promoveram aumento de vida útil do bem superior a um ano, passíveis
ou não de serem contabilizados no Ativo Imobilizado para futuras depreciações, com base no
inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e de nova análise por parte da Autoridade Fiscal
sobre tais serviços especificados acima.

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

***

d) bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) – Linha
09 do Dacon:
Extrai-se do Relatório Fiscal as seguintes informações:
O que se percebe da análise da resposta da contribuinte é que alguns dos bens que
formaram a base de cálculo demonstrada na linha 9 não encontram relação com o
processo produtivo (Anexo IV) ou possuem sua descrição genérica ou insuficiente
(Anexo V), impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base de
cálculo dos créditos.
Quanto aos bens do ativo imobilizado descritos como SISTEMA MOLDAGEM FAST
LOOP - MOLDAGEM PEÇAS e AMPLIACAO PREDIO PARQUE FABRIL, as
colunas valor de aquisição e CNPJ do fornecedor mudam a cada linha da planilha, o que
demonstra inconsistência na informação prestada e impede a formação de convicção,
levando à glosa dos encargos a eles relacionados. É o que está atestado no Anexo VI.
Bens do Anexo IV
Consta do voto da DRJ a seguinte informação:
Quanto aos itens muros de contenção, isolamento acústico, bem como o itens descritos
no Anexo IV como REFORMA E MELHORIAS NA ESTRUTURA DE SUPORTE
DA PONTE ROLANTE DA ACIARIA (únicos que podem ser associados ao bem
estrutura da ponte rolante da aciaria mencionado na manifestação de inconformidade),
assim como quaisquer outros bens que possam se referir a edificações e benfeitorias
realizadas nas instalações e prédios da empresa, não só não podem ser considerados
como bens diretamente ligados à produção do bem destinado à venda como também não
geram créditos do tipo de que ora se trata, qual seja, os que devem ser informados na
linha 09 do Dacon com fundamento nos incisos VI dos artigo 3os das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Cabe observar que eventuais créditos que a interessa entendesse possuir vinculados a
dispêndios com edificações e benfeitorias, deveriam estar de acordo com o previsto no
inciso VII dos artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; e, sobretudo, terem
sido oportunamente informados em Dacon pela interessada na linha 11.Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias. Isso para fins da necessária análise de sua
procedência pela autoridade competente para tanto, no caso a DRF. Entretanto, tal
situação não se verifica no presente caso.
Acrescente-se, por fim, que não cabe à Autoridade Administrativa julgadora assentir
com a inclusão, na base de cálculo de crédito pleiteado pelo contribuinte, de custos e
despesas (mesmo que supostamente hábeis de gerar créditos) não informados no
respectivo Dacon, em detrimento da natureza deste demonstrativo (enquanto
instrumento que a legislação estabelece como meio hábil através do qual o contribuinte
deve informar ao Fisco, entre outros dados, os montantes das receitas auferidas e dos
débitos e créditos destas decorrentes) e, sobretudo, da competência originária da DRF
para analisar e decidir sobre a existência e procedência do crédito declarado pelo
contribuinte ao Fisco.
Contrapondo ao que foi dito, defende a recorrente:
O acórdão recorrido aduziu que a reforma e melhoria na estrutura de suporte da ponte
rolante da aciaria por se tratar de edificação e benfeitoria realizada nas instalações e
prédios da Recorrente, não poderiam ser declarados na linha 09 da DACON, mas sim na
linha 11, e que tal fato impede o reconhecimento do crédito.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Ocorre que estrutura de suporte da ponte rolante da aciaria refere-se e faz parte da
própria ponte rolante, não se enquadrando como dispêndio com edificações e
benfeitorias.
Segue em anexo laudo que comprova tal fato (Doc. 09), e que segue abaixo transcrito:
O reforço da estrutura do caminho de rolamento das pontes rolantes da aciaria
está diretamente ligado à estrutura necessária para que a ponte rolante possa
executar seu trabalho com segurança. Dessa forma, não podemos considerar que
o reforço dessa estrutura está ligada com benfeitorias das edificações, e sim, com
melhorias realizada na estrutura necessária para o correto trabalho da ponte
rolante. Apesar desta estrutura da ponte rolante estar ligada ao prédio, a mesma
somente atende e tem funcionalidade para utilização da ponte rolante.
Não bastando isto, ainda que os créditos estivessem escriturados em linha errada da
DACON, cabe à Autoridade fiscal, afastar tal vício formal, e em respeito ao princípio da
verdade material, reconhecer a existência destes créditos.
Consta do Anexo IV um único item relativo a “Ponte Rolante Aciaria”, trata-se de
custo descrito como “REFORMA E MELHORIAS NA ESTRUTURA DE SUPORTE DA
PONTE ROLANTE DA ACIARIA”.
Pelas informações trazidas aos autos, inclusive fotos, as pontes rolantes são
equipamentos compostos por três itens essenciais: a viga, o carro e a talha. Tais equipamentos se
destinam à movimentação horizontal e vertical, sendo empregadas no transporte e elevação de
cargas grandes e pesadas, e é utilizado em todas as etapas do processo produtivo.
Da mesma forma que nos itens anteriores, surge a dúvida se trais dispêndios com
ampliação do prédio de usinagem, são bens do ativo imobilizado, capaz de gerar crédito com
base nos encargos de depreciação – Linha 09 do Dacon, previstos no inciso VII e §1°, inciso III,
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; ou conforme atestado pela decisão recorrida tais
dispêndios se referem a edificações e benfeitorias, de acordo com o previsto no inciso VII dos
artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e deveriam ter sido informados em Dacon pela
interessada na linha 11.
Ressalta-se, por oportuno, que o fato de a recorrente ter se equivocado no
preenchimento da Linha 09 do Dacon “Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado”
não gera qualquer prejuízo à Fazenda Pública, posto que a alocação de valores em linha/rubrica
diversa da qual deveria constar não interfere no cálculo dos créditos a serem descontados, desde
que não tenha sido aproveitado sobre outra rubrica.
Contudo, a recorrente deve demonstrar, para fins da necessária análise de sua
procedência pela Autoridade Fiscal, através de documentação contábil e fiscal, bem como se tais
custos já não foram incluídos dos valores que ele deduz como encargos de amortização de
edificações e benfeitorias.
***

Bens do Anexo V
Em relação aos bens listados no Anexo V, como observado pela decisão recorrida,
apesar de apresentar uma planilha intitulada Doc 20 Anexo V -MELHORAR DESCRIÇÃO, não
trouxe muitas informações adicionais sobre a natureza e aplicação de cada bem, como também
não comprovou que o valor da peça deve ser considerado como acréscimo do valor do bem
constante do ativo imobilizado, para fins de depreciação e cálculo do crédito correspondente, nos
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

termos do §2o, art. 346 do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999.
Com relação aos bens listados no Anexo V, cabe a recorrente demonstrar de
forma detalhada sobre a natureza e aplicação de cada bem e o acréscimo do valor do bem
constante do ativo imobilizado.
***

Bens do Anexo VI
Dos bens glosados no Anexo VI, consta do Relatório Fiscal a seguinte
informação:
Quanto aos bens do ativo imobilizado descritos como SISTEMA MOLDAGEM FAST
LOOP - MOLDAGEM PEÇAS e AMPLIACAO PREDIO PARQUE FABRIL, as
colunas valor de aquisição e CNPJ do fornecedor mudam a cada linha da planilha, o que
demonstra inconsistência na informação prestada e impede a formação de convicção,
levando à glosa dos encargos a eles relacionados. É o que está atestado no Anexo VI.
A DRJ após as informações trazidas pela recorrente indeferiu os créditos relativos
a aplicação do Parque Fabril, por se referir a edificações e benfeitorias realizadas nas instalações
e prédios da empresa, ao final conclui que “não só não podem ser considerados como bens
diretamente ligados à produção do bem destinado à venda como também não geram créditos do
tipo de que ora se trata, qual seja, os que devem ser informados na linha 09 do Dacon com
fundamento nos incisos VI dos artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Em contrapartida, defende a recorrente que a “ampliação do Parque Fabril por si
só já se descreve como diretamente relacionada ao processo produtivo, e com a descrição mais
pormenorizada pela Recorrente apresentada na defesa, fica evidente que dá direito ao crédito”.
A fim de comprovar que esta ampliação ocorreu dentro do setor de usinagem da
Companhia, transcreve um trecho do Laudo. Vejamos:
Ampliação do Parque Fabril constante no anexo VI
Esta ampliação ocorreu na área da usinagem, a usinagem como já descrito
anteriormente é onde ficam instalados os centros de usinagem, tornos, fresadoras e
outras máquinas que fazem a usinagem (retirada de material das peças através de
ferramentas específicas) a fim de deixar as mesmas na medida final conforme solicitado
pelos clientes.
Esta ampliação do parque fabril se deu devido a necessidade de ampliação de
capacidade produtiva da usinagem, e veio de encontro a demanda de pedidos gerados
pela área de vendas.
Apesar dos esclarecimentos da contribuinte trazidos no Doc 21 Anexo VI, não
consta nos autos de forma discriminada, quais bens foram utilizados na ampliação do parque
fabril, de forma que como nos itens anteriores aqui merece esclarecimento, por parte da
contribuinte e melhor análise se trata-se de bens do ativo imobilizado ou benfeitorias.
***

e) bens do ativo imobilizado do Anexo VII (com base no valor de aquisição ou
de construção - Linha 10 do Dacon):
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Sobre os itens descritos no Anexo VII, consta do Relatório Fiscal, acompanhado
pela DRJ que “alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada na linha 10 não
encontram relação com o processo produtivo”.
De forma sintetizada, defende a recorrente:
- Porta pallets: equipamento é utilizado para organização do ambiente fabril da
Companhia, fazendo parte de seu processo produtivo.
- Multímetro e o paquímetro são utilizados para medir a peça produzida pela
Manifestante depois de acabada para verificar e atestar se ela está dentro das
especificações solicitadas pelo cliente, tendo em consideração que as peças produzidas
pela Manifestante são sob encomenda, e tem que estar dentro dos padrões exigidos.
- Ar condicionado e o bebedouro estes são essenciais para tornar o local de produção da
Recorrente habitável e que atenda às normas ambientais e de segurança de trabalho aos
seus colaboradores. Tais equipamentos são exigência legal para a licença de
funcionamento da empresa.
- Impressora, esta é utilizada no setor de engenharia das peças, que está diretamente
relacionado ao processo produtivo das peças e à sua qualidade.
Pelas explicações trazidas pela recorrente e com base no conceito de insumo
acima trazidos, a uma primeira análise é cabível o creditamento sobre tais dispêndios, merecendo
melhor análise por parte da Autoridade Fiscal.
***

f) bens do ativo imobilizado do Anexo VIII (com base no valor de aquisição ou
de construção - Linha 10 do Dacon):
Em relação aos itens glosados do Anexo VIII, a DRJ manteve a glosa em razão da
descrição genérica ou insuficiente, impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização
na e que as explicações adicionais da interessada não são suficientes para infirmar o
entendimento fiscal e demonstrar o que esta pretende. Cita que alguns itens dos quais entende
que não integram a linha de produção, tais como: CABOS ELÉTRICOS; NOTEBOOK DELL;
MICROCOMPUTADOR DESKTOP OPTIPLEX. Afirma que “o braço de medição 3D portátil
FARO-EDGE e a maquina térmica ZFM07IN03, pela explicação da recorrente são utilizadas na
peça pronta, após, portanto de acabado o processo produtivo”.
Em relação a esses itens, a interessada traz informações e transcreve parte do
Laudo, que assim dispõe (Doc. 09 e 10):
Braço De Medição 3D portátil FARO-EDGE: Desde a matéria prima até o produto
final, as peças produzidas na Altona sofrem diversas transformações em diferentes
etapas de processo. Para certificar que o produto final atenda as especificações técnicas
exigidas pelo cliente, são necessárias várias etapas de controle. Dentre elas, uma etapa
fundamental é o controle dimensional da peça, sendo este um ponto de controle
essencial para liberação da próxima etapa produtiva. Para este controle, um dos
equipamentos mais utilizados, devido a sua versatilidade e precisão, é o Braço 3D
portátil FARO-EDGE. Este equipamento pode ser utilizado em diferentes etapas, como,
por exemplo:
Controle Dimensional do modelo de fundição;
Controle Dimensional da peça logo após a desmoldagem;
Controle Dimensional após Tratamento Térmico;
Controle dimensional e traçagem antes da Pré-Usinagem;
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

Controle Dimensional após Pré-Usinagem;
Controle dimensional após usinagem final e produto acabado;
Como o foco de produção da ALTONA é voltado para geometrias complexas, este
equipamento de medição 3D é usado no cotidiano produtivo e é essencial em várias
etapas de processo, englobando desde etapas de pré-produtivo, passando por etapas
preliminares e intermediárias até o controle final para liberação de embarque.
MÁQUINA TERMICA CÓD.ZFM07IN03: Muitas das ferramentas de usinagem mais
modernas utilizadas hoje em dia são intercambiáveis e passam por etapas de montagem
antes de sua utilização na máquina. Devido à grande gama de variáveis de processo, é
necessária uma alta versatilidade aliado a um controle de montagem preciso e seguro. A
Máquina Térmica ZFM07IN03 é utilizada durante o processo de montagem de
ferramentas para usinagem, os quais serão utilizadas em diferentes etapas de processos,
seja nas etapas de desbaste ou de acabamento. É comum que peças produzidas na
Altona tenham várias etapas de usinagem em diferentes estágios do processo, portanto,
a MÁQUINA TERMICA CÓD.ZFM07IN03 é utilizada em mais de uma etapa de
produção.
Monitor Led do Painel do Centro de Usinagem – Todos os equipamentos são formados
por diversas peças e partes, e todo o conjunto que forma um equipamento, possui uma
vida útil normalmente determinada pelo fabricante. Todas as partes de um equipamento
possuem historicamente um tempo médio entre falhas. No momento que ocorre uma
falha de qualquer peça ou parte, que juntos fazem com que o equipamento funcione, o
mesmo deixará de atuar corretamente. Dessa forma, entende-se que quando trocamos
uma peça ou item que apresentou problema no equipamento, o equipamento em si esta
tendo sua vida útil aumentada, pois conforme descrito acima, o tempo médio entre
falhas do componente trocado foi zerado e passa a contar novamente do zero. Assim,
podemos afirmar que o monitor em questão instalado junto a carenagem da máquina, e
que faz parte do equipamento denominado centro de usinagem, e ainda, que sem ele,
não é possível programar e controlar o equipamento, tem sua vida útil muito superior a
um ano. Podemos concluir dessa forma, que o equipamento como um todo tem sua vida
útil aumentada em muito mais de uma ano quando analisamos o tempo médio entre
falhas do monitor em questão.
Levantador Magnético 250kg – Este equipamento faz parte do forno e serve para que o
material utilizado na fusão do aço seja carregado e levado até o forno. Sem este
levantador magnético não consegue-se carregar o forno, e consequentemente o mesmo
não irá trabalhar. Conforme facilmente consegue-se verificar em uma rápida pesquisa
este tipo de equipamento não possui garantia inferior a 5 anos, sendo assim a vida útil
média do forno em questão é aumentada em mais de 1 ano.
Abaixo segue link onde verificamos a garantia ofertada pera este tipo de equipamento:
https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/levantador
-magnetixo-250-kg-
20mm-espessura-6-kg-maxx-250-79298
ThinClient HP T5740E - Este equipamento processa as informações do centro de
usinagem e conecta o equipamento com a rede da empresa. Sem o correto
funcionamento deste componente o centro de usinagem não trabalha, pois não consegue
processar os códigos de usinagem. Por se tratar de um componente essencial ao
funcionamento do equipamento, e que raramente apresenta defeito, fica claro que a vida
útil do equipamento será aumentada em mais de um ano com a substituição deste
componente.
Prolongamento de barramento dos Fornos e chave soft starter – Estes barramentos e a
chave soft starter são peças que levam a energia da rede de energia elétrica principal da
fabrica para o equipamento. Em função do desgaste ocorrido nas conexões elétricas, de
cabos e barramentos que alimentam o forno e visando uma melhoria na instalação do
forno; os barramentos foram trocados e prolongados em 1200mm, bem como, foi feita
revisão completa do sistema elétrico do forno, sendo necessária a troca também da
chave soft starter. Assim, podemos concluir, que como o sistema de alimentação estava
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

degradado e trabalhando precariamente, o forno em questão sem sombra de dúvidas
teve sua vida útil aumentada em mais de um ano, ainda mais se tratando de
componentes críticos como no caso a alimentação de energia do forno.
Peças Compressores de ar – Todas as peças listadas no anexo em questão e que tem seu
uso indicado como utilização na manutenção, foram, e são aplicadas na manutenção dos
compressores de ar comprimido sendo que as mesmas caso não sejam aplicadas e
trocadas influenciam negativamente no funcionamento do equipamento, assim
reduzindo o tempo de vida útil do mesmo. Conforme já mencionado anteriormente
quando trocamos um componente ou peça zeramos o tempo médio entre falhas deste
componente, como são componente críticos e que impactam diretamente na vida útil do
equipamento podemos concluir que tais componentes elevam sem dúvida a vida útil do
equipamento em questão em mais de um ano.
Motor Eletrico WEG 25CV – O motor elétrico em questão faz parte de um equipamento
bastante importante para o sistema produtivo da empresa. Em virtude da detecção de
falha eminente no motor e consequentemente no processo produtivo foi adquirido um
novo motor elétrico para este equipamento de solda, fazendo com que o mesmo por ser
um componente vital e principal do equipamento viesse a aumentar a vida útil do
equipamento em muito mais de uma ano, pois como sabemos dificilmente um motor
elétrico possui vida útil menor que 5 anos.
Roldanas P/ bloco de carga – estas peças fazem parte do equipamento ponte rolante e
são de vital importância para o trabalho da mesma. Sem o correto funcionamento do
bloco de carga e roldanas, não é possível executar a elevação de cargas, bem como,
existe o risco eminente de acidente causado pela falha das peças desgastadas. O bloco
de carga e roldanas de uma ponte rolante é trocado periodicamente a cada 5 anos em
média, dependendo da frequência de trabalho executada pela ponte rolante. Como nesse
caso, também temos um componente primordial para o funcionamento do equipamento
em questão podemos afirmar que este equipamento teve sua vida útil elevada em no
mínimo 5 anos, principalmente em virtude da troca deste componente. Fato esse que
fica claro, quando verificamos a existência na empresa de pontes rolantes que hoje
possuem mais de 40 anos.
Diante da justificativa apresentada e da comprovação existente nos autos,
respeitando o princípio da essencialidade, a uma primeira análise é cabível o creditamento sobre
tais dispêndios, merecendo melhor análise por parte da Autoridade Fiscal.
Verifica-se que no presente caso, a recorrente não se mostrou inerte, trouxe aos
autos robusta argumentação e documentos que sugerem a existência do crédito pleiteado.
Contudo, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento, na visão
desta Conselheira, há necessidade de produção de informação técnica por parte da Autoridade
Fiscal, visando permitir a apreciação detalhada de cada insumo, de acordo com as divergências
apontadas acima.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito a que tem direito.
Com isso, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, cumulados com o
artigo 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade
material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
intime a recorrente para, no prazo de 60 (sessenta dias), prorrogável por mais 30 (trinta) dias:
(i)
demonstrar de forma detalhada e individualizada, através de planilhas e a
correspondência com os laudos e documentos acostados aos autos,
indicando, para cada um dos itens (insumos) objeto da glosa e contestado,
sua natureza e aplicação no processo produtivo, considerando para seu
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3302-002.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.723229/2016-56

enquadramento o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, podendo
a Autoridade lançadora solicitar especificamente os documentos que
entenda necessários para tal comprovação;
(ii)
em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, descritos nos
Anexos I, II e III, se acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano e sua eventual incorporação ao ativo imobilizado, para
fins de creditamento disposto no inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003;
(iii)
em relação aos custos descritos no Anexo IV, V e VI, esclarecer se tais
dispêndios encontram relação com bens do ativo imobilizado, capaz de
gerar crédito com base nos encargos de depreciação – Linha 09 do Dacon,
previstos no inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 ou se referem a edificações e benfeitorias, de acordo com o
previsto no inciso VII dos artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003;
Após os esclarecimentos acima prestados pela contribuinte, que a Unidade
Preparadora, manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços identificados
como insumos ao conceito fixado no RESp no 1.221.170/PR, bem como demonstrado na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de
2018;
Que a Autoridade esclareça se foram glosados todos os fretes (custos com
serviços de frete na aquisição de insumos, com base no inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), mesmo dos que foram considerados aptos a tomar
crédito e quais são aptos a gerar créditos de PIS e COFINS, com base nas planilhas elaboradas
pela contribuinte.
Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência, oportunizando a contribuinte a manifestar-se sobre o resultado da diligência, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 1482
DF CARF MF
Original